Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustentou excesso de execução em razão de suposto erro no termo a quo dos juros de mora. Em exame aos autos principais, verifica-se que a matéria impugnada não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Desta forma, ante eventual supressão de instância, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403